Tribunal: STF
Processo: RE 797449
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE PIPELINE - PRAZO DE PROTEÇÃO REMANESCENTE DE 20 (VINTE) ANOS CONTADOS DO PEDIDO DE REGISTRO ORIGINÁRIO AINDA QUE ABANDONADO - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE PIPELINE NO INPI. 



    1- O regime de patente pipeline permite a concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos que não eram considerados privilegiáveis pela Lei 5.772/71 e já conhecidos no estado da técnica (portanto, sem novidade), desde que atendidos determinados requisitos previstos basicamente nos parágrafos  1º,  3º e  4º do art. 230 e  no art. 40, todos da  LPI; 



    2- O E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o cálculo do prazo de vigência das patentes pipeline é aquele prazo remanescente que a patente originária tem no exterior, contado a partir da data do primeiro depósito do pedido de proteção patentária (ainda que abandonado), o qual incidirá a partir data do depósito no Brasil, limitado tal período, entretanto, a 20 (vinte) anos, nos termos da interpretação sistemática dos artigos 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP; 



    3- A patente pipeline PI 1100008-2 teve o seu prazo de vigência devidamente deferido pelo INPI, uma vez que a apelante indicou como primeiro depósito no exterior a patente americana US 576537, depositada em 31/8/1990 (ainda que posteriormente abandonada), tendo sido concedida a patente pipeline brasileira PI 1100008-2 com vigência até 31/8/2010; 



    4-  Recurso conhecido e improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignada, Monsanto Technology LLC interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e incisos XXII, XXIX e XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    O Relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça lhe negou seguimento. Interposto agravo interno, foram desprovidos pela Terceira Turma do STJ, por meio de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES "PIPELINE". PRAZO DE VIGÊNCIA. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TRAMITAÇÃO DE ADI NO STF. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, uniformizou o entendimento no sentido de que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes "pipeline", vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 



    2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Carta Magna). 



    3. O julgamento monocrático da causa pelo relator, utilizando os poderes processuais do artigo 557 do CPC, não ofende o princípio do devido processo legal se o recurso se manifeste inadmissível ou improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo certo, ainda, que eventual mácula fica superada com o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente. 



    4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de julgamento pelo STF, de ação em que se discute a constitucionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. 



    5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 



    6. É inviável a análise de teses alegadas apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente inovação recursal. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformada, Monsanto Technology LLC interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega contrariedade aos artigos 1º, caput, 5º, caput e incisos II, XXII, XXIX, XXXV e LV, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Patente pipeline. Não caracterizada hipótese de decisão desfundamentada. Discussão em torno de vigência de patente pipeline resolvida sem interferência direta de norma constitucional. Parecer pelo descabimento do recurso.”



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o presente feito estava sobrestado aguardando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234/DF. 



    Trata-se de ação direta proposta pelo Procurador-Geral da República contra os artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 



    Segundo o autor da referida ação, os dispositivos legais questionados “tratam das chamadas patentes pipeline (ou patentes de revalidação), (…) que tem como objetivo conceder proteção patentária a produtos que não eram patenteáveis antes da Lei 9.279/96 e que já estavam no domínio público brasileiro, possibilitando a revalidação de patente estrangeira no Brasil, mesmo em detrimento do requisito da novidade”. 



    Reexaminados os autos do presente recurso extraordinário, entretanto, conclui-se que o julgamento desse recurso não será influenciado pela conclusão do julgamento da referida ADI, haja vista que no caso em tela a discussão está limitada ao termo final da patente concedida à autora, ora recorrente. Com efeito, não é objeto da presente ação a validade da patente concedida à parte autora.



    Assim, afasto o sobrestamento anteriormente determinado e passo ao exame dos recursos extraordinários.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ressalte-se, nessa linha, que a Terceira Turma do STJ apreciou todas questões colocadas pelas partes, proferindo decisões devidamente fundamentadas de modo suficiente a demonstrar as razões de seu entendimento, inclusive mencionando julgados que refletem a jurisprudência daquela Corte sobre a questão posta nos autos. Assim, o não acolhimento da tese arguida pelo recorrente não é sinônimo de ausência de fundamentação da decisão. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. . INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 661.258/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/3/12) grifo meu



    Registre-se, por outro lado, que, conforme suscitado pela Procuradoria-Geral da República, não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau.



    2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Quanto ao mais, observa-se que o julgamento da causa no Superior Tribunal de Justiça não suscitou matéria constitucional nova. O problema que motiva o recurso foi enfrentado no Tribunal Regional Federal, cabendo, assim, prima facie, recurso extraordinário apenas contra o acórdão ali proferido. O recurso foi efetivamente interposto, mas não apresenta perspectiva de êxito. 



    Tendo em conta o disposto em normas da Lei nº 9.279/96, o Tribunal Regional entendeu que a patente pipeline, no caso, não mais socorria a pretensão da empresa. Daí a afirmação de que:



    (...)



    Analisando os fatos retratados nos autos, o Tribunal estabeleceu o marco inicial do prazo relevante, indicando quando teria sido realizado o primeiro pedido de depósito nos Estados Unidos. Em seguida chegou à conclusão da improcedência do pleito deduzido pela empresa. O Tribunal Regional Federal, portanto, resolveu a controvérsia, aplicando a legislação infraconstitucional cabível, que não foi arguida de inconstitucional. Não há, desse modo, questão apta a instaurar a instância extraordinária, já que o debate cabível está restrito ao plano infraconstitucional e ao exercício de conferência de dados de fato. 



    Cabe anotar que o mesmo eminente relator deste feito, em hipótese análoga, chegou a essa mesma conclusão de descabimento do recurso extraordinário, ao resolver, monocraticamente, o AI 755981/RJ, DJe 8.11.2013, transitado em julgado.”



    Por fim, também não precede a irresignação quanto à alegada violação da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, sequer por via transversa, do artigo 230, § 4º, da Lei nº 9.279/96, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Não colhe êxito, igualmente, a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, verifica-se que aquela Corte Superior, para o deslinde da causa, valeu-se, exclusivamente, da interpretação das normas do artigo 230, § 4º, da Lei 9.279/96 e da análise do conjunto fático probatório dos autos. Portanto, eventual violação ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não se mostra suficiente para o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE nº 656.103/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/3/12) 



    Anote-se, ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 779.770/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/08/2017; RE nº 641.358/RJ, de minha relatoria, DJe de 02/08/2017; AI nº 755.981/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/11/2013; AI nº 747.107/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/08/2011.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente